Tribunal: TJMT
Processo: 0009149-55.2016.8.11.0041
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-06-21
Data de publicação: 2023-06-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0009149-55.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Efeitos]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[ANTONIO PINHEIRO ESPOSITO - CPF: 120.577.908-60 (APELANTE), JOSE EDUARDO BEZERRA PINHEIRO ESPOSITO - CPF: 032.969.651-30 (ADVOGADO), VICENTE DIOCLES ROCHA BOTELHO DE FIGUEIREDO - CPF: 724.014.351-15 (ADVOGADO), DIOCLES DE FIGUEIREDO - CPF: 027.482.821-91 (ADVOGADO), MIRIAM VIRGINIA ARAGONEZ DE VASCONCELLOS BEZERRA registrado(a) civilmente como MIRIAM VIRGINIA ARAGONEZ DE VASCONCELLOS BEZERRA - CPF: 361.680.921-53 (APELADO), RODRIGO GOMES BRESSANE - CPF: 909.039.001-49 (ADVOGADO), ARMANDO BIANCARDINI CANDIA - CPF: 869.426.201-06 (ADVOGADO), OCIMAR CARNEIRO DE CAMPOS - CPF: 378.002.561-20 (TERCEIRO INTERESSADO), ROGERIO SILVEIRA - CPF: 107.009.511-72 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO – AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO JURÍDICO – DECLARAÇÃO DE ENTREGA DE CARTA DE CRÉDITO PARA PAGAMENTO DE HONORÀRIOS ADVOCATÍCIOS – DECLARAÇÃO DECLARADA NULA – FRAUDE PRATICADA PELOS ANTIGOS PATRONOS DA PARTE – EXECUÇÃO POR TERCEIRO BENEFICIÁRIO DE CESSÃO DE CRÉDITO CIENTE DO ENGODO – DESCABIMENTO – RECURSO DESPROVIDO.

Não há como legitimar execução de carta de crédito por terceiro beneficiário de cessão de crédito que, tendo ciência das circunstâncias e vícios na transferência do título pela credora originária, inclusive por ter sido seu procurador nos autos, visa receber o que sabe ser indevido, em manifesto prejuízo daquela.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gab. Desa. Maria Helena G. Póvoas

APELAÇÃO N.
0009149-55.2016.8.11.0041

APELANTE:
ANTONIO PINHEIRO ESPOSITO

APELADO:

MIRIAM VIRGINIA ARAGONEZ DE VASCONCELLOS BEZERRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação interposto por ANTONIO PINHEIRO ESPOSITO contra a sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca da Capital que, nos autos da
Ação Anulatória de Ato Jurídico
ajuizada por MIRIAM VIRGINIA ARAGONEZ DE VASCONCELLOS BEZERRA contra o Apelante, ROGERIO SILVEIRA e OCIMAR CARNEIRO DE CAMPOS (proc. n. 0009149-55.2016.8.11.0041), julgou procedente o pedido para reconhecer a nulidade da declaração
sub judice
firmada pela Autora/Apelada e do procedimento de compensação de créditos tributários relativo à Carta de Crédito 10.2.098189-7, bem como indevido o valor relativo à Carta de Crédito n 10.1.096798-0 ao ora Apelante, determinando, por consequência, “
a suspensão definitiva do procedimento de compensação de crédito tributário junto à Procuradoria do Estado de Mato Grosso autuada sob no 17.424/2010, no que se refere à Carta de Crédito no 10.2.098189-7, e a suspensão definitiva do pagamento ao requerido Antonio Pinheiro Espósito da Carta de Crédito no 10.1.096798-0 inserida no Precatório Requisitório no 60683/2014
”, além de condenar os demandas ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor atualizado da causa.

Em suas razões, aduz que “
foi procurado no ano de 2008, pelo advogado OCIMAR e, apresentando procuração com os poderes que lhe haviam sido conferidos pela Apelada Mirian, foi confeccionado o Contrato de Parceria de Prestação de Serviços Advocatícios, em 28/09/2008, ANTES do termo de Acordo Extrajudicial realizado entre o Estado de Mato Grosso e o Sindicato dos Agentes de Administração Fazendária do Estado de Mato Grosso – SAAFEMT, em 19/12/2008, e aditado em data de 22/04/2009
”.

Afirma que “
O Requerido OCIMAR, de posse da relação nominal dos servidores com Certidão de Crédito - vencimento retroativo AAF, onde constava o valor bruto, número de certidão e descrição, CEDEU ao Apelante a carta de crédito no 10.1.096.798-0, no valor de R$ 855.239,24, em 15/05/2009, enquanto o substabelecimento só foi outorgado ao Apelante em 24/07/2009, isto é, após a emissão da Certidão de Crédito, que ocorreu em 17/06/2009, dando lastro ao uso e gozo do crédito como bem lhe aprouvesse
” e, de posse da documentação necessária, o Apelante ajuizou contra o Estado de Mato Grosso a devida execução.

Sustenta que “
o que pretende o juízo é vincular o Apelante à Declaração constante às fls. 52 dos autos físicos, intitulada “Documento 07”, sem, no entanto, levar em consideração que a cessão de crédito e o substabelecimento se deram em maio e julho de 2009, e a declaração, que se diz fraudulenta, foi elaborada em 11/11/2011, aproximadamente 02 (dois) anos da cessão da Carta de Crédito
”.

Defende que é descabido “
imaginar que o Apelante tinha conhecimento de que, 02 anos depois da cessão, o Requerido OCIMAR ou qualquer outra pessoa, iria solicitar da Apelada uma declaração em que constariam as certidões que ficariam com OCIMAR E ROGÉRIO, até porque, o Apelante prestou serviços de assessoramento jurídico sem ter qualquer contato com a Apelada durante todo o trâmite das negociações junto ao Estado de Mato Grosso
”.

Assevera que “
em momento algum negociou com a Apelada, apenas e tão somente foi contratado pelo seu procurador OCIMAR para que fizesse a assessoria jurídica junto ao Estado de Mato Grosso
” e que, cumprido o mister, “
recebeu, como pagamento pelos serviços prestados, a dita Certidão de Crédito e, repita-se, quando o Requerido OCIMAR possuía poderes para cedê-la
”, inexistindo prova nos autos de que

tivesse conhecimento dos atos que seriam praticados posteriormente pelo Sr. OCIMAR.

Cita que “
o documento que se diz fraudado mediante simulação foi elaborado no ano de 2011 e, se a Autora/Apelada o assinou, mesmo estando em branco o número das Certidões, seu valor e quais seriam entregues aos advogados OCIMAR e ROGÉRIO, assumiu o risco e concorreu para o suposto ato fraudulento
”.

Verbera que “
ainda que fosse demonstrada eventual contrariedade de suas instruções por parte dos procuradores OCIMAR E ROGÉRIO, a Apelada se mantém vinculada às obrigações contraídas dentro dos limites dos poderes que lhe foram conferidos, ao tempo em que também lhe é garantido o direito de ajuizamento ação por perdas e danos contra seus mandatários. E contra mais ninguém
”.

Diz que “
os Requeridos/advogados, procuradores da Apelada, poderiam ceder, como cederam, Cartas de Crédito em nome da Apelada, não tendo o Apelante/Recorrente qualquer interferência na escolha de como seria o seu pagamento
”.

Esclarece que “
Sob qualquer ângulo que se olhe, a única conclusão que se pode com justiça chegar, é de que o ato nulo ocorreu posteriormente ao direito adquirido pelo Apelante, não havendo outro caminho senão reconhecer a Ilegitimidade Passiva deste, ou a improcedência da Ação, e isto porquê os requisitos de substância e forma já haviam sido preenchidos quando da edição do negócio supostamente simulado, uma vez que todo o negócio realizado entre o Apelante e OCIMAR preencheu os requisitos de validade instituídos pelo ordenamento jurídico, devendo-se estar atento ao importante princípio da conservação dos negócios jurídicos
”.

Menciona, por fim, que se deve atentar “
para o fato de que quando a invalidade do ato simulado é promovida por um dos contratantes contra o outro, torna-se mais rigorosa a existência de prova da má-fé do terceiro, neste caso, do Apelante, pois a Apelada se trata, precisamente, de pessoa que podia, no ato de simulação, prevenir-se de instrumentos de prova em relação ao caráter simulado do negócio
”.

Pugna pelo provimento do recurso, com a reforma da sentença, “
no sentido de que a declaração de nulidade não atinja o Apelante e a certidão de crédito por ele recebida de no 10.1.096798-0, como pagamento pelos serviços de assessoria prestados
”.

Contrarrazões pelo desprovimento – Id. 165487291.

É o relatório.

Cuiabá/MT, 05 de junho de 2023.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora
.

V

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Ressai dos autos que MIRIAM VIRGINIA ARAGONEZ DE VASCONCELLOS BEZERRA ajuizou Ação Anulatória de Ato Jurídico em face dos advogados ROGERIO SILVEIRA, OCIMAR CARNEIRO DE CAMPOS e ANTONIO PINHEIRO ESPOSITO, suscitando, em síntese, que, no ano de 2008, contratou os dois primeiros causídicos para prestação de serviços advocatícios para recebimento das Cartas de Crédito, mediante o pagamento de 20% sobre o direito decorrente da ação, outorgando-lhes procuração pública.

No ano de 2011

seus patronos entraram em contato afirmando que os créditos estavam consolidados e ela deveria assinar uma declaração cujo conteúdo atestava a entrega de carta de crédito como pagamento dos honorários, cujo campo destinado à descrição da respectiva carta e valor estava, contudo, em branco.

Pouco tempo depois da assinatura da referida declaração recebeu as cartas de crédito n. 10.1.096799-9, no valor de R$ 403.829,03 e n. 10.2.098188-9, no valor de R$ 86.541,03, contudo, ao comparecer ao setor de precatórios deste Sodalício, constatou a existência de duas cartas de crédito em seu nome para serem pagas – cartas de crédito n. 10.2.098189-7, no valor de R$ 364.897,75 e n. 10.1.096798-0 no valor de R$ 855.239,04 – esta última tendo como favorecido o Apelante.

Após o devido trâmite processual, o pedido foi julgado procedente, com o reconhecimento da nulidade da declaração firmada pela Autora/Apelada e do procedimento de compensação de créditos tributários relativo à Carta de Crédito 10.2.098189-7, bem como indevido o valor relativo à Carta de Crédito n 10.1.096798-0 ao ora Apelante, tendo sido determinado, como consequência, a suspensão definitiva do procedimento de compensação de crédito tributário referente ao primeiro título e do pagamento ao ora Recorrente referente ao segundo título, o que ensejou a interposição do presente apelo.

Pois bem.

A fraude praticada pelos patronos iniciais da Apelada restou bem delineada nos autos. A propósito, colaciono o trecho correspondente da sentença que bem pontua a questão:

“
O documento que a autora pretende anular é uma Declaração por ela assinada em 11/11/2011, constante da fl. 52 dos autos físicos, na qual declara estar ciente da emissão das certidões de crédito relacionadas.

Estão relacionadas quatro certidões, da seguinte forma:

1. 10.1.096798-0, valor R$ 855.239,24

2. 10.1.096799-0, valor R$ 403.829,03

3. 10.2.098188-9, valor R$ 86.541,83

4. 10.2.098189-7, valor R$ 364.897,75.

É importante ressaltar que a declaração é digitada, os campos relativos às certidões também; mas os números das certidões e seu valor foram preenchidos à caneta.

Na segunda parte da declaração consta que as certidões de no 01 no valor de R$ 855.239,24 e no 03 no valor de R$ 86.541,83, anotado à caneta, foram entregues aos advogados Ocimar Carneiro de Campos e Rogério Silveira para dar quitação ao contrato de honorários advocatícios.

Todavia, restou confessado e comprovado que na verdade os requeridos Ocimar e Rogério entregaram a autora as certidões no 02 e 03, nos valores de R$ 403.829,03 e R$ 86.541,83.

Ou seja, sequer o preenchimento à caneta da declaração corresponde ao que os requeridos efetivamente fizeram, pois colheram declaração da autora de que estava ciente de que foram entregues a eles as certidões 01 e 03, mas na verdade ficaram com as certidões 01 e 04.

Note-se, as certidões 01 e 04 são nos valores de R$ 855.239,24 e R$ 364.897,75.

Do depoimento da autora e resposta das perguntas ao requerido Ocimar, ficou claro que o procedimento foi de assinar a declaração para posterior preenchimento.

Além disso, a testemunha arrolada pela autora declarou a mesma situação, de que a declaração foi assinada em branco para posterior preenchimento.

A simulação, segundo o artigo 167, §1o do Código Civil, ocorre quando os negócios jurídicos:

I
- aparentarem conferir ou transmitir direitos a pessoas diversas daquelas às quais realmente se conferem, ou transmitem;

II
- contiverem declaração, confissão, condição ou cláusula não verdadeira;

III
- os instrumentos particulares forem antedatados, ou pós-datados.

A situação da autora encaixa-se no inciso II, pois contém declaração não verdadeira, já que foi assinada sem o preenchimento de quais seriam as cartas de crédito e seus valores que seriam entregues aos requeridos.

Não bastasse isso, os requeridos preencheram o campo das cartas e valores que supostamente a autora estava ciente de que lhes estavam sendo entregues como se fosse as cartas 01 e 03, quando na verdade ficaram com a de no 01 e 04.

Portanto, tanto pela simulação de declaração quanto pela afirmação não verdadeira, quanto pela realidade fática de que não ficaram com a de maior valor e a de menor valor, mas sim com duas de alto valor, o documento é nulo.

Ressalta-se que, no caso, a autora não participou da simulação como alega o terceiro requerido, pois foi-lhe exigida a assinatura da declaração, sem o preenchimento do número das cartas e seus valores, sendo levada a erro ao assinar a declaração.”

Necessário frisar que, ausente interposição de recurso por parte dos demandados ROGERIO SILVEIRA e OCIMAR CARNEIRO DE CAMPOS e, não sendo a matéria impugnada pelo Recorrente em seu apelo, a fraude e a consequente nulidade da declaração firmada pela Apelada restou incontroversa nos autos.

O cerne da questão reside na repercussão de tal fato no alegado direito de crédito sustentado pelo Apelante.

Acerca da ciência/participação do Recorrente, assim constou na sentença:

“
Paralelamente a esta situação, tem a participação do terceiro requerido, Antonio Pinheiro Espósito, pois em 24 de julho de 2009 o requerido Ocimar Carneiro de Campos substabeleceu, também por instrumento Público, fl.33 dos autos físicos, os referidos poderes que lhe foram outorgados pela autora.

Ressalta-se, Ocimar havia substabelecido os poderes sem reservas, para Antonio Espósito, desde 2009, mas na declaração simulada assinada pela autora em 2011, consta que estava recebendo as cartas de crédito para pagamento de seus honorários.

Segundo a contestação e o depoimento pessoal, o requerido Ocimar logo que foi constituído por procuração pública buscou assessoria especializada no assunto, contratando o terceiro requerido, Antonio Espósito.

Estranho é que em toda a estória da parte requerida, não aparece o requerido Rogério. E mais, no substabelecimento ao terceiro requerido, sem reservas, Rogério não assinou, ou seja, não substabeleceu nenhum poder ao requerido Antonio.

Segundo o requerido Ocimar, o requerido prestou os serviços e recebeu, como pagamento, cartas de crédito dos servidores agentes fazendários que tinham sido destinadas aos primeiros requeridos como pagamento de honorários.

Dentre estas cartas de crédito, foi cedida ao terceiro requerido a carta de crédito de R$ 855.239,24, e de posse desta ajuizou a respectiva execução para o recebimento.

Ressalta-se aqui que o requerido Antonio Pinheiro Espósito afirma que recebeu referida carta de crédito por cessão, pelo valor de face.

Todavia, Ocimar afirma que recebeu referida carta de crédito não pelo valor de face, mas sim com o desconto de Imposto de Renda, restando apenas pouco mais de seiscentos e vinte mil, dos mais de oitocentos e cinquenta mil.

Ocorre que a execução aviada pelo requerido Antonio Espósito é pelo valor de face da carta, com as devidas atualizações.

Não obstante, este crédito não era de Ocimar, era uma carta de crédito em nome da autora, que teria sido entregue a Ocimar como pagamento de honorários.

Assim, se Ocimar tinha em sua posse uma carta de crédito que não lhe pertencia, cedeu o que não tinha.

E a situação é pior com relação à Carta de Crédito no 10.2.098189-7, valor R$ 364.897,75, pois se é a declaração simulada que autorizava a posse desta pelo requerido Ocimar, nesta declaração consta que esta carta teria sido entregue para a autora, pois a suposta ciência constante da declaração é de que além da carta no 01 da declaração, de R$ 855.239,24, estava sendo entregue ao requerido Ocimar a Carta de no03 no valor de R$ 86.541,03 e não a carta de no 04, no valor de R$ 364.897,75.

O que transparece dos autos é que foram forjados documentos para dar licitude à posse das duas cartas de crédito pelo requerido Ocimar, e mal forjados porque até ao preencher à caneta preencheram o número e o valor da segunda carta de crédito divergente do que ficaram de posse.

Quanto isso ocorreu, em 2011, o terceiro requerido já assessorava, segundo afirmação da parte requerida, o requerido Ocimar e também já era quem tinha poderes para intervir na ação onde referidos créditos se originaram, pois Ocimar substabeleceu-lhe os poderes sem reservas, desde 2009.

E mais, os requeridos Ocimar e Rogério tinham feito cessão de crédito ao terceiro requerido Antonio Espósito ainda em 2008.

Assim, causa estranheza a alegação do requerido Ocimar, reiterada em seu depoimento pessoal, do que recebeu da autora e de que teria mais valores a receber, pois se o recebimento é a partir das cartas de crédito recebidas em 2011, já não era procurador da autora, pois havia substabelecido, não era detentor de crédito algum, pois já havia cedido os créditos ao terceiro requerido Antonio Espósito.

Portanto, não há como deixar de reconhecer que Antonio Pinheiro Espósito sabia de todo o trâmite, pois quando da assinatura da declaração em branco, em simulação de ato, era quem respondia pelos direitos da autora em razão do substabelecimento, como também era o detentor dos créditos, pela cessão feita pelos primeiros requeridos
.”

Deveras, a despeito de alegar estar amparado em prova documental legítima, tratando-se de terceiro de boa-fé alheio às condutas praticadas pela Autora/Apelante e seus antigos patronos, a assertiva não convence.

Com efeito, verifica-se do contrato de parceria de prestação de serviços advocatícios firmado em 28/09/2009 entre, de um lado, Ocimar Carneiro e Rogério Silveira e, de outro, Antonio Pinheiro Espósito, que os primeiros repassariam ao segundo o percentual de 2% do valor devido a título de honorários decorrente do patrocínio no processo n. 30.884/96, ajuizado pela Autora/Apelada para recebimento das cartas de crédito (Id. 165487157, p. 63/64).

Por sua vez, instrumento particular de cessão de crédito, firmado em 15/05/2009, Ocimar e Rogério, declarando serem credores, a título de honorários, de 20% sobre os direitos decorrentes da ação (tal qual consignado no contrato firmado com a Autora/Apelada – Id. 165485199, p. 47/48), cedem a quantia de R$ 5.010.574,80, consubstanciada na Carta de Crédito n. 10.1.096.798-0, de titularidade da Recorrida, como forma pagamento do termo de parceria supra (Id. 165487157, p 60/62).

Ocorre que, como reconhecido pelo Apelante, em 24/07/2009, Ocimar lhe substabeleceu os poderes conferidos pela Recorrida por ocasião do ajuizamento da demanda (Id. 165487158, p. 25).

Ora, ao assumir a qualidade de patrono da parte para a condução do feito e ter acesso aos autos, é evidente que o Apelante tomou ciência dos valores nela envolvidos, ficando ciente de que o crédito que lhe foi cedido, consubstanciado na carta de crédito de maior valor (n. 10.1.096.798-0), representava valor de mais de 50% do montante total devido à Autora/Apelada, o que excedia, em muito, o percentual de 20% devido aos cedentes, e dos quais tão somente 2% lhe seriam cabíveis.

O fato de no instrumento particular de cessão de crédito ter constado que o pagamento pelos serviços de assessoria prestados pelo Recorrente se daria através da Carta de Crédito n. 10.1.096.798-0 não tem o condão de tornar incontestável seu direito, mormente quando realizado em desrespeito ao limite do crédito que os cedentes faziam jus, sendo escorreita a conclusão do julgador singular no sentido de que Ocimar e Rogério cederam crédito que não lhes pertencia.

Como indicado em sede de contrarrazões, “
os documentos carreados aos autos atestam não só ter o Recorrente ANTÔNIO pleno conhecimento do conteúdo dos contratos de serviços entabulados pelos outros Réus com a Recorrida, como outrossim, do contrato e a cessão por ele firmados com os demais réus, isso desde o ano de 2009, quando já era procurador da Recorrida
”, tendo ciência do “
valor negociável, passível de acordo e sujeito à livre disposição dos Réus
”.

Não por outra razão, a despeito de já terem substabelecidos os poderes para o Apelante, de forma a simular a falsa entrega da referida carta de crédito pela Recorrida como pagamento de seus honorários advocatícios e legitimar seu repasse ao Apelante, Ocimar e Rogério, em 2011, a fizeram assinar a declaração em branco de Id. 165485199, p. 50, a qual preencheram posteriormente nesse sentido.

Nesse cenário, tal qual consignado na sentença, “
não há como

deixar de reconhecer que Antonio Pinheiro Espósito sabia de todo o trâmite, pois quando da assinatura da declaração em branco, em simulação de ato, era quem respondia pelos direitos da autora em razão do substabelecimento, como também era o detentor dos créditos, pela cessão feita pelos primeiros requeridos
”.

Inobstante, omitindo tal fato à Apelada, visto que por ele mesmo reconhecido que nunca manteve contato com ela, apesar de figurar como seu procurador, o Recorrente, no ano de 2013, promoveu a execução do crédito no ano em seu nome, calçado na declaração anulada e nos contratos de parceria jurídica e de cessão de crédito, visando receber crédito que sabia ser indevido, em manifesto prejuízo da Recorrida, de forma que o reconhecimento pelo julgador singular de que o valor relativo à Carta de Crédito n 10.1.096798-0 lhe é indevido, a consequente

suspensão definitiva de seu pagamento no âmbito do Precatório Requisitório n. 60683/2014 não carece de reforma.

Aliás, seria um contrassenso reconhecer a nulidade da entrega da Carta de Crédito pela Apelante para seus antigos patronos mas validar a entrega do título por aqueles em favor do Apelante, que deve buscar pelas vias ordinária a cobrança pelos serviços de parceria diante daqueles que lhe oferecem créditos que não lhes pertencia para pagamento.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso, mantendo a sentença tal qual lançada.

Nos termos do art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios de 10% para 12% sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/06/2023